Tribunal: TJSP
Processo: 1107470-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil – Atraso de voo e perda da conexão – Voo internacional - Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107470-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RODRIGO TAVARES DANTAS, é apelado TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37395
APEL.No: 1107470-06.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RODRIGO TAVARES DANTAS
APDO. : TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP

* DANO MORAL Responsabilidade civil Atraso de voo e
perda da conexão Voo internacional - Indenização fixada em
valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes
neste sentido Majoração determinada Recurso provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da publicação da r.
decisão mais juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado. Carreou as verbas de sucumbência à ré, fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que o valor
da indenização pelo dano moral é irrisório e necessita ser majorado para R$
10.000,00 (dez mil reais).
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
Em julgamento proferido em recurso extraordinário, o
Superior Tribunal Federal decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso
extraordinário
com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano
material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia.
Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação
da
tese:
"Nos
termos
do
art.
178
da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa
do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto
no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. 7.
Recurso a que se dá provimento. (RE 636331/RJ, Min.
Gilmar Mendes).
Frise-se que referido julgado tem incidência somente em
relação ao dano material.
Neste sentido decidiu o STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Com efeito, ficou assentada apenas a
prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas
condenações
por
danos
materiais
decorrentes
de
extravio de bagagem em voos internacionais, não se
aplicando a tese para as indenizações por danos morais.
(RESp 1794566, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJE 04/09/2019)
Narra o apelante em sua exordial que contratou a
apelada para trecho de Fortaleza à Sevilha, com conexão em Lisboa.
Deveria partir de Fortaleza no dia 01/07/2019 às 22:10h, chegando em
Lisboa às 05:22h e o segundo trecho da viagem estava previsto para
decolar às 12:20 de Lisboa e chegar em Sevilha as 14:34h. Todavia, atraso
no voo do primeiro trecho acarretou a perda da conexão e chegada ao
destino com mais de dez horas de atraso, considerando-se o originalmente
contratado.
Além disso afirma que não lhe foi prestada a assistência
necessária.
Neste recurso de apelação o recorrente se insurge
contra o valor da indenização pelo dano moral, requerendo sua majoração.
Para responder a questão sobre o valor da indenização
pelo dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos
Santos: “O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui
uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a
Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para
fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, observa-se que a condenação na forma fixada se revela
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir
novas atitudes neste sentido.
Desta forma, o valor arbitrado na r. sentença, revela-se
insuficiente, para a reparação extrapatrimonial, devendo ser majorado,
porquanto o apelante perdeu a conexão originalmente contratada e chegou
ao seu destino com mais de dez horas de atraso.
Reputa-se suficiente para indenizar o dano moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para
majorar a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se no mais a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator